Tribunal: CARF
Processo: 11282.720036/2021-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11282.720036/2021-43
RESOLUÇÃO
1101-000.187 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIEGO STARK
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator
assinado digitalmente
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator), Efigênio de Freitas Júnior (Presidente),
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira.

RELATÓRIO
1. Trata-se de auto de infração para cobrança de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), referente ao ano-calendário
2019, no montante total de R$ 74.185.346,23, incluídos principal, juros de mora e multa de ofício
de 75%.
2. Pelo fato da pessoa jurídica, SCG III HOLDING S.A. – CNPJ 15.315.788/0001-00,
encontrar-se extinta, os autos de infração foram lavrados na pessoa do responsável tributário,
Diego Stark.
Fl. 4665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.187 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720036/2021-43
2
3. Houve imputação de responsabilidade solidária contra DIEGO STARK, CPF no
264.431.658-88, GUSTAVO PEREIRA DE FREITAS SANTOS, CPF no 076.218.746-86 e SOUTHERN
CROSS DO BRASIL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, CNPJ no 09.290.333/0001-77.
4. As infrações apuradas foram – Infração 1 - falta de tributação do ganho de
capital na alienação de investimento em controlada avaliado pelo valor do Patrimônio; Infração 2
– Multa isolada pela falta de pagamento da estimativa mensal do IRPJ e da CSLL e ainda ajustes no
controle dos saldos de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL.
5. As autuações têm por fato gerador o ganho de capital da SCG III HOLDING S.A.
auferido em 10/05/2019, quando suas participações societárias da empresa Solaris Equipamentos
e Serviços S.A. foram trocadas por ações da empresa Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A.
6. A Autoridade Fiscal considerou que a troca das ações Solaris por ações Mills
ocorreu após sucessivas operações societárias, implementadas para omitir o ganho de capital
auferido pela SCG III, onde esta, em 30/01/2019, transferiu de maneira irregular, a propriedade
das ações Solaris para um fundo de investimentos em participações (FIP), que, em 03/04/2019, as
integralizou no capital social de uma empresa veículo criada pela SCG III, a Solaris Participações,
Equipamentos e Serviços S.A. (“SolarisPar”), inscrita no cadastro CNPJ sob o no 35.179.334/0001-
35, apenas para receber a totalidade das ações Solaris e ato contínuo, em 10/05/2019, ser
incorporada pela Mills, recebendo os acionistas da empresa veículo extinta ações Mills, emitidas
em valor superior àquelas por eles detidas anteriormente.
7. Os responsáveis tributários tiveram ciência dos lançamentos em 28/06/2021 (e-
fls. 2635-2641).
8. Em 28/07/2021, os sujeitos passivos apresentaram impugnações (e-fls. 2651-
2724), contendo o mesmo teor, alegações e pedidos. Em síntese, alegaram:
- a fundamentação utilizada pela Fiscalização se pautou exclusivamente em um
exercício de retórica em detrimento da necessária motivação legal que deve
obrigatoriamente acompanhar qualquer auto de infração;
- há vício de motivação pois a Fiscalização se limitou a apontar normas legais de
apuração do IRPJ e da CSLL, sem indicar quais seriam as infrações que de fato
deslegitimariam as operações narradas no Relatório de Auditoria Fiscal (RAF);
- poderia, em tese, suscitar eventual ganho de capital (no caso, a incorporação da
Solaris Participações pela Mills), onde foi realizada pelo valor patrimonial
contábil das ações desta companhia; nesse sentido, deixa de preencher os
requisitos previstos no artigo 142, §3o do CTN;
- há erro de sujeição passiva por eleger deliberadamente os impugnantes como
diretamente responsáveis pelos tributos eventualmente devidos pela SCG III
Holding, extinta por liquidação, quando, na remota hipótese de se confirmar a
tese de existência de ganho de capital tributável defendida nos lançamentos,
eventual beneficiário e real sujeito passivo deveria ser o quotista direto da SCG III
Fl. 4666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.187 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720036/2021-43
3
Holding, isto é, o SCG III FIP; todavia; sabendo da norma de isenção que beneficia
os fundos de investimentos em participação, a Fiscalização, sem sequer cogitar
elementos de dolo, fraude ou simulação, desconsidera a operação de redução de
capital da SCG III Holding, com o único objetivo de “plantar” um cenário que
levaria à inclusão dos Impugnantes no polo passivo da cobrança fiscal mediante a
aplicação da norma inserta no artigo 7o-A da Lei 11.598/2007;
- a composição do correto custo de aquisição foi também devidamente
demonstrada e amparada por Parecer Técnico preparado por especialistas em
contabilidade especialmente contratados para tanto e que ora é anexado a estes
autos
- todos os negócios jurídicos praticados são válidos e oponíveis ao Fisco, sendo o
contribuinte livre para se organizar da forma que melhor lhe aprouver, a despeito
da exigência de requisitos de propósito negocial e essência econômica, já que
desprovidos de qualquer fundamentação jurídica/legal;
- houve de fato uma desconsideração parcial e seletiva feita pela Fiscalização
apenas na parte em que lhe favorecia e que gerava uma carga tributária mais
elevada;
- a incorporação de empresa não atrai o tratamento fiscal atribuído a uma
alienação, eis que importa tão somente na sucessão das ações que o acionista
detinha da sociedade incorporada, ações essas que são substituídas por novas
ações de emissão da sociedade incorporadora;
- a operação se deu a valor contábil e, portanto, sem qualquer alteração no
patrimônio da pessoa jurídica que recebeu as novas ações em função da extinção
das ações da empresa incorporada;
- ainda que fosse dado tratamento de permuta à substituição de ações ocorrida
no caso concreto, e mesmo que esta fosse realizada pelo valor que pretende fazer
crer a Fiscalização, sequer haveria tributação, sendo aplicado o diferimento da
tributação previsto no artigo 13, §6o, da Lei 12.973/2014;
- o inciso I do art. 124 do CTN é aplicável às pessoas que têm qualidade para ser
sujeito passivo da obrigação tributária, não contemplando situações relacionadas
a atos ilícitos que em tese poderiam ser alcançadas por outros dispositivos do CTN
(e.g., o art. 135 do CTN), sendo patente também aqui vício material que acomete
os lançamentos;
- a solidariedade na responsabilização imposta pelo artigo 124, I, do CTN requer
a comprovação de como o suposto responsável teria se beneficiado do suposto
ato ilícito praticado pelo sujeito passivo (no caso a SCG III Holding); no caso dos
Srs. Diego Stark, Gustavo Pereira e SCG do Brasil não houve prova nenhuma do
auferimento de qualquer benefício que lhe pudessem ser atribuídos como
decorrência da alegada economia fiscal, razão pela qual não se pode dizer que
eles tinham qualquer interesse comum na reorganização societária, seja jurídico,
seja econômico;
Fl. 4667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.187 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720036/2021-43
4
- é inaplicável o previsto no artigo 135, III, do CTN, já que a Fiscalização não se
desincumbiu do ônus de provar a existência de atos praticados com excesso de
poderes ou contra a lei.; neste particular, ainda que se sustente que a
reorganização societária teria sido implementada com o único objetivo de
economizar tributos, o que não é o caso, tais atos não são considerados ilegais e
não podem dar ensejo à responsabilização solidária dos administradores da
sociedade autuada;
- o SCG III FIP foi quem efetivamente recebeu os recursos necessários para
aquisição da Solaris; tal fato é de suma importância, pois já demonstra a primeira
seleção tendenciosa feita pela Fiscalização que acabou, por razões de
conveniência, “escolhendo” a SCG IIIA Holding como “empresa veículo” e a SCG III
Holding como “real adquirente” da Solaris;
Por fim, requerem o provimento de suas impugnações para que seja cancelada
exigência consubstanciada no Auto de Infração.
9. A Egrégia 5a Turma da DRJ/02, na sessão de 30/11/2023, Acórdão no 102-004.193
(e-fls. 4322-4362), por unanimidade de votos negou provimento à impugnação, sendo que o
respectivo acórdão restou assim ementado, verbis:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2019
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
São considerados nulos somente atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, hipóteses cuja ocorrência não restou
comprovada. Descabida, portanto, a arguição de nulidade do feito.
GANHO DE CAPITAL. CUSTO DO INVESTIMENTO. DETERMINAÇÃO DO VALOR.
O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado pelo
valor de patrimônio líquido será a soma algébrica dos valores determinados no
art. 507 do RIR/2018.
AMORTIZAÇÃO FISCAL DO ÁGIO FUNDAMENTADO NA EXPECTATIVA DE
RENTABILIDADE FUTURA. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE A
VERDADEIRA SOCIEDADE INVESTIDORA E A SOCIEDADE INVESTIDA. UTILIZAÇÃO
DE “EMPRESA-VEÍCULO”.
O direito à amortização do ágio fundamentado na expectativa de rentabilidade
futura cabe à “pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio...”, admitida ainda a possibilidade de amortização quando “a empresa
incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da
Fl. 4668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.187 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720036/2021-43
5
participação societária” (art. 7o, inciso III, c/c art. 8o, alínea “b”, da Lei no 9.532,
de 1997).
O evento de absorção patrimonial que autoriza a amortização do ágio deve se dar,
portanto, entre a verdadeira sociedade investidora (aquela que adquiriu a
participação societária com pagamento de sobrepreço) e a sociedade investida
(aquela que motivou o pagamento do sobrepreço).
Correta a glosa fiscal quando evidenciada, no caso concreto, a utilização de
“empresa-veículo”, de existência efêmera e sem qualquer substância econômica
ou operacional, com a única finalidade de possibilitar o aproveitamento do ágio
por outra empresa que não a verdadeira investidora.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS PARA FINS TRIBUTÁRIOS.
PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou
negócios jurídicos, a fim de aplicar a lei sobre os fatos geradores efetivamente
ocorridos, sendo tal poder da própria essência da atividade de fiscalização
tributária, que deve buscar a verdade material, com prevalência da substância
sobre a forma.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, CTN. ATOS PRATICADOS COM
EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS.
O administrador, seja sócio ou não, responde pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, que restem caracterizados por ilícitos,
demonstrada a intenção de se esquivar do pagamento de tributos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. A
responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Comprovado o nexo
causal de sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração
do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo, é correta a
imputação da responsabilidade com fundamento no art. 124, I, do CTN.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL.
CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO DE 75%. POSSIBILIDADE. A multa
isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de antecipar o
tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão, logo, conduta
diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a qual é devida pela
ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
Tratando-se da mesma matéria de fato e de direito relativa ao lançamento do
IRPJ, devem ser aplicados ao lançamento reflexo de CSLL os mesmos fundamentos
Fl. 4669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.187 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720036/2021-43
6
e razões de decidir quanto ao lançamento principal, em razão da relação de causa
e efeito que os vincula.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
10. Cientificados da decisão de primeira instância, os responsáveis solidários
apresentaram recursos voluntários (e-fls. 4438-4452; 4462-4533; 4545-4616), alegações essas já
suscitadas quando da peça impugnatória, as quais serão analisadas em detalhe no voto:

a D. Fiscalização desconsiderou de forma seletiva parte dos negócios jurídicos
praticados e simplesmente concluiu que a incorporação da Solaris Participações pela Mills
equivaleria à alienação das ações de outra entidade (a Solaris Equipamentos e Serviços S/A
– “Solaris”) pela SCG III Holding. (Figuras 09, 10 e 13 – constante da Impugnação):

Fl. 4670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.187 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720036/2021-43
7


Assim, segundo a lógica distorcida do lançamento fiscal, como as ações da Mills
recebidas pelos acionistas da Solaris Participações teriam sido emitidas em valor superior às
ações da Solaris, haveria ganho de capital na operação.

Ademais, sabendo que a SCG III Holding foi extinta em 06/08/2019 por liquidação
voluntária, foi imputada responsabilidade tributária aos Recorrentes, com fundamento nos
arts. 124, I e II, e 135, III, do Código Tributário Nacional (“CTN”) c/c art. 7o-A da Lei
11.598/07.
Fl. 4671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.187 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720036/2021-43
8

Certos de que a cobrança não deve subsistir, os Recorrentes apresentaram
Impugnação (fls. 2.651-2.724; 3.207-3.280; 3.763-3.836) para demonstrar especialmente:
(i)
Nulidade do lançamento fiscal em razão de vício de motivação, na medida em que a
fundamentação dos Autos de Infração está pautada no exercício de retórica da D.
Fiscalização, que se limita a apontar normas legais de apuração de IRPJ e CSLL sem
indicar quais seriam as infrações que de fato deslegitimariam as operações
societárias formalizadas e registradas em atos societários válidos e em observância
às regras da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”);
(ii)
Nulidade do lançamento fiscal em razão de erro de sujeição passiva, já que a D.
Fiscalização elegeu deliberadamente os Recorrentes como responsáveis pelos
tributos eventualmente devidos pela SCG III Holding, quando, na remota hipótese
de se confirmar a tese de existência de ganho de capital tributável no presente
caso, eventual beneficiário e real sujeito passivo deveria ser o quotista direto da
SCG III Holding (isto é, o SCG III FIP ) – evidente que, como será mais bem
esclarecido a seguir, esta escolha da D. Fiscalização não foi feita em vão, já que há
norma de isenção que beneficia os fundos de investimentos em participação (art.
7°-A da Lei 11.598/07);
(iii)
Improcedência do lançamento por erro de cálculo cometido na apuração do
suposto ganho de capital gerado na operação de incorporação, uma vez que não há
identificação correta do custo de aquisição da Solaris vis a vis as informações das
Demonstrações Financeiras da SCG III Holding (auditadas desde a sua constituição
por auditoria externa e independente, sem quaisquer ressalvas), tal como bem
demonstrado em Parecer Técnico preparado por Simonaggio Perícias
Contábeis/Econômicas/Tributárias (“Simonaggio” – fls. 3.891/3.909);
(iv)
Improcedência do lançamento fiscal, tendo em vista (a) a inexistência de qualquer
motivo para desconsiderar (ainda que de forma parcial e seletiva) as operações
societárias que precederam e sucederam a incorporação questionada pela D.
Fiscalização, (b) a incorporação de empresa não atrai tratamento fiscal atribuído à
alienação e, portanto, não poderia gerar ganho ou perda de capital, (c) no caso
concreto, a operação ocorreu em valor contábil e, portanto, sem alteração no
patrimônio da pessoa jurídica que recebeu as novas ações, e (d) não haveria que se
falar em tributação, em razão da regra de diferimento da tributação prevista no
artigo 13, § 6°, da Lei 12.973/14;
(v)
Ilegitimidade da imputação de responsabilidade tributária aos Recorrentes, por
serem inaplicáveis os art. 124, I e II, e art. 135, III, ambos do CTN, tendo em vista a
(a) ausência de interesse comum dos Recorrentes, que jamais poderiam ser
beneficiários do suposto ato ilícito praticado pelo sujeito passivo (no caso, a SCG III
Holding), e (b) inexistência de atos praticados com excesso de poderes ou contra a
Lei; bem como
(vi)
De forma subsidiária, ao menos, a necessidade de redução da cobrança ora em
comento, seja porque evidente o equívoco na identificação da base de cálculo do
Fl. 4672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.187 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720036/2021-43
9
IRPJ e da CSLL em comento, seja por conta da impossibilidade de imputar, de forma
concomitante, multa isolada e de ofício.

A
despeito
dos
robustos fundamentos
e
elementos
probatórios
apresentados pelos Recorrentes quando da Impugnação, a Turma a quo, repetindo
os mesmos argumentos genéricos utilizados pela D. Fiscalização, manteve a
cobrança questionada e a responsabilização dos Recorrentes, limitando-se a
transcrever trechos de decisão carreada em outro processo administrativo que não
está relacionado ao presente feito, ou do próprio RAF que acompanhou o
lançamento fiscal questionado.

Isso quer dizer que o presente processo administrativo está maculado por
diversas nulidades, quais sejam: (i) aquelas relacionadas ao próprio lançamento
fiscal (i.e., vício de motivação (i)] e erro de sujeição passiva (ii)]); bem como (ii)
outras mais recentes, relacionadas ao v. acórdão recorrido, que não analisou de
forma suficiente os argumentos dos Recorrentes contidos na Impugnação, de modo
que a D. DRJ também incorre em graves vícios de motivação.

Vale destaque o fato de que, para negar os argumentos preliminares de
mérito quanto ao grave erro de cálculo do custo de aquisição da Solaris registrado
pela SCG III Holding [item “iii” acima], o v. acórdão recorrido não teceu nem ao
menos uma linha argumentativa e limitou-se a reproduzir decisão proferida nos
autos do processo administrativo 11274.720224/2020-90 (alheio a este feito) e que
trata de caso de amortização de ágio.

Segundo a lógica da Turma a quo, o fato de ter havido glosa do
aproveitamento fiscal do ágio apurado em decorrência da aquisição da Solaris seria
causa suficiente para desconsiderar este montante no cômputo do custo de
aquisição para fins de apuração de ganho de capital. Esse argumento além de
infundado é, no mínimo, contraditório já que na hipótese de denegação da
amortização fiscal do ágio por ocasião de uma operação de incorporação, mais
razão ainda há de haver para defender a manutenção do ágio para fins de cômputo
do custo de aquisição.

Ora, não podem as autoridades fiscais glosarem o ágio por não aceitarem
sua amortização antecipada na hipótese de uma operação de incorporação (sob a
alegação de que a SCG III Holding é empresa veículo) e, ao mesmo tempo, (a)
considerarem a SCG III Holding como contribuinte (e não mais empresa veículo)
para fins de apuração de ganho de capital e (b) ademais, negar a ela o direito de
computar como custo de aquisição o ágio glosado.

Para rejeitar os argumentos de mérito dos Recorrentes, o v. acórdão
transcreve o RAF e deixa de analisar o fato de que (i) a incorporação da Solaris
Participações pela Mills ocorreu a valor contábil (e não de mercado) e (ii) houve
Fl. 4673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.187 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720036/2021-43
10
evidente erro de sujeição passiva no lançamento fiscal. Estes argumentos, por si só,
conduziriam ao reconhecimento de que o lançamento fiscal deveria ser cancelado,
seja porque não houve alteração no patrimônio da pessoa jurídica que recebeu as
novas ações com a incorporação, seja em razão da nulidade dos autos de infração
por vício material.

Diante deste cenário, os Recorrentes demonstrarão, neste Recurso
Voluntário, que o v. acórdão recorrido incorre em evidentes equívocos, uma vez
que: (i) A fundamentação é totalmente genérica, pois a D. DRJ deixa de analisar os
argumentos dos Recorrentes quanto aos diversos erros de cálculo incorridos pela D.
Fiscalização, limitando-se a transcrever ipsis litteris os fundamentos de outra
decisão que não se aplica ao presente caso; e (ii) Não houve análise de diversos
argumentos e elementos probatórios contidos da peça impugnatória que,
certamente, são suficientes para infirmar a conclusão exarada – em especial o valor
envolvido na operação de incorporação questionada pela D. Fiscalização e o erro de
sujeição passiva incorrida no lançamento fiscal.

Ainda mais: mesmo que não seja anulado, o v. acórdão deve ser
integralmente reformado para o fim de reconhecer a insubsistência da cobrança
consubstanciada nos AI originários deste feito, a ilegitimidade da imputação de
responsabilidade tributária aos Recorrentes ou, ao menos, a redução dos valores
imputados.
11. É o relatório.

VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator
12. Os recursos voluntários são tempestivos e atendem os demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pelas partes quanto ao seu seguimento,
razão, pela qual deles conheço.
13. Como relatado, trata-se de exigência de IRPJ e CSLL relativo ao ano-calendário
de 2019, bem como de multa isolada pela falta de recolhimento sobre a base de cálculo estimada
desses tributos. Tal crédito tributário tem como fundamento a falta de tributação do ganho de
capital na alienação de investimento em controlada realizadas pela Recorrente. Passo, a seguir, a
analisar as alegações recursais.
Preliminarmente: nulidade do acórdão recorrido por suposta ausência de enfrentamento dos
argumentos apresentados em impugnação.
14. Os Recorrentes requereram, em preliminar, a nulidade do acórdão recorrido
por ausência de enfrentamento dos argumentos apresentados na impugnação. Primeiro,
Fl. 4674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.187 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720036/2021-43
11
defendem que a DRJ deixou de analisar de forma suficiente vários dos argumentos aduzidos, em
evidente cerceamento do direito à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição.
15. Segundo, o cálculo do custo de aquisição da Solaris está equivocado
(indevidamente reduzido), uma vez que a Fiscalização não computou os valores de ágio e mais-
valia que compõem o valor deste custo, tal como se verifica das Demonstrações Financeiras da
SCG III Holding (devidamente auditadas por empresa especializada independente), limitando-se a
reproduzir ipsis litteris decisão administrativa proferida em processo administrativo alheio ao
presente (11274.720224/2020-90) – que tratou sobre a glosa de valores de ágio aproveitados
fiscalmente – sem efetivamente analisar os fundamentos da peça impugnatória.
16. Terceiro, o lançamento fiscal está maculado por vício material quanto ao erro
de sujeição passiva, uma vez que a Fiscalização deixa de considerar o SCG III FIP como beneficiário
do ganho de capital autuado (i.e., empresa que, na época da incorporação da Solaris Participações
pela Mills, detinha participação societária na Solaris), pretendendo imputar responsabilidade
tributária a terceiro não relacionado (a SCG III Holding) e ainda a DRJ sequer menciona no v.
acórdão recorrido (a exceção de trecho do Relatório no qual é reconhecido que este foi um dos
fundamentos das Impugnações). Ao tratar sobre os vícios do lançamento apontados pelos
Recorrentes, a D. DRJ argumenta genericamente que somente seriam nulos autos de infração
lavrados por autoridade incompetente (o que não seria o caso dos autos); e o v. acórdão recorrido
não tratou do fato de que a Fiscalização selecionou deliberadamente parte das operações
societárias realizadas para, então, desconsiderá-las apenas na parte que lhe era conveniente.
Menciona que não houve efetiva análise do fato de que (i) a pessoa jurídica que detinha a
participação da Solaris era o SCG III FIP, bem como (ii) a SCG IIIA Holding Ltda. ("SCG IIIA Holding")
(incorporada pela Solaris) e a Solaris Participações (incorporada pela Mills), embora sociedades
com a mesma substância (ou falta dela segundo a fiscalização) que a SCG III Holding, foram
consideradas como empresas veículo.
17. E por último, é evidente o vício de fundamentação incorrido no v. acórdão
quanto aos argumentos da ausência de ganho de capital, já que a operação de incorporação de
sociedade (tida como evento de alienação pela Fiscalização) ocorreu a valor contábil, de modo que
não houve alteração no patrimônio da pessoa jurídica da investidora.
18. Observa-se que, pelos questionamentos acima que as omissões mencionadas na
verdade significam discordância dos Recorrentes quanto à interpretação dos fatos adotada pela
Delegacia de Julgamento.
19. Portanto, não há nulidade quando “o julgador se manifesta de maneira concisa
sobre os pontos controversos da lide”. Além disso, conforme jurisprudência do E. STJ, o julgador
não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes.
20. Ainda não é possível confundir fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação, como vem manifestando reiteradamente o E. STJ (AgInt no AREsp no
1.941.722/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJ 08/04/2024). Igualmente, o E. STJ possui
Fl. 4675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.187 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720036/2021-43
12
jurisprudência pacífica no sentido de que o ordenamento processual brasileiro adota o sistema do
livre consentimento motivado, sendo uma consequência deste fato a desnecessidade de o órgão
julgador se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes.
21. Embora não seja obrigatório o exame de todas as alegações, a mesma
jurisprudência, com fundamento no art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC vem entendendo pela
necessidade de enfrentar os argumentos que são capazes, ainda que em tese, de infirmar a
conclusão adotada. Ou seja, há questões controvertidas essenciais e imprescindíveis, cuja omissão
a respeito enseja a nulidade da decisão proferida. Veja-se:
“IV. "É verdade que, nos termos da jurisprudência do STJ, 'é admitido ao Tribunal
de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os
fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida
que [por si só] não implica negativa de prestação jurisdicional' (AgInt no AREsp
1779343/DF, Terceira Turma, DJe 15/04/2021; AgInt no AREsp 855.179/SP,
Quarta Turma, DJe 05/06/2019). Entretanto, restará configurada a negativa de
prestação jurisdicional, se o órgão julgador 'não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador' (art. 489, I, do CPC/2015)" (REsp 1.908.213/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 20/5/2021).” (AgInt no REsp n.
2.017.578/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022.)
22. Nesse sentido, entendo que o art. 489, § 1o, do CPC deve ser interpretado em
conjunto com o art. 31 do Decreto no 70.235/1972, segundo o qual a decisão deve se referir
expressamente “às razões de defesa suscitadas pelo Recorrente contra todas as exigências”. Vale
destacar precedentes deste Carf nesse sentido:
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. A
decisão de primeira instância deve referir-se, expressamente, a todas as razões de
defesa suscitadas pelo impugnante que sejam capazes de, em tese, extinguir ou
modificar o objeto dos lançamentos tributários. A ausência dessa referência é
vício de fundamentação que dá ensejo à anulação da decisão. (Acórdão no 1201-
003.598, Rel. Cons. Neudson Cavalcante Albuquerque, Sessão de 13/02/2020).
DECISÃO RECORRIDA. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. NULIDADE. Os argumentos
capazes de, em tese, infirmar parte da decisão recorrida, devem ser enfrentados
pelo órgão de julgamento. (Acórdão no 2402-006.898, Rel. Cons. João Victor
Ribeiro Aldinucci, Sessão de 17/01/2019) .
23. Pelas fundamentações do Acórdão Recorrido (fls. 4322-4362), verifico que (i)
contextualizou a lide adequadamente, mencionando os fundamentos da autuação e da
insurgência do contribuinte, (ii) analisou de forma pormenorizada as operações societárias
ocorridas, conforme consta do Relatório de Auditoria Fiscal elaborado pela Fiscalização no caso
concreto, apresentando as suas razões jurídicas para a manutenção da infração realizada pela
autoridade autuante e (iii) tratou do lançamento reflexo de CSLL e da exigência de multa isolada
Fl. 4676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.187 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720036/2021-43
13
por falta de recolhimento sobre as bases de cálculo estimadas. Veja-se trechos da conclusão
mencionada na análise do mérito:
“ Ante o exposto, resta demonstrada a ausência de “confusão patrimonial”, em
razão da utilização de “empresa veículo” para a geração e dedução de ágio.
Acertada, por conseguinte, a glosa efetuada pela fiscalização.”(e-fls. 4352)
“ Sendo assim, considerando indevida a amortização do ágio na operação da
Solaris, fica evidente que a Fiscalização realizou corretamente o cálculo (fls. 66 a
70) do ganho de capital auferido pela SCG III.” (e-fls. 4352)
“ Constata-se que as razões apresentadas pela defesa não respondem de forma
satisfatória o propósito negocial da criação da empresa veículo, diante do
arcabouço de operações realizadas em sequência e em curto espaço de tempo: -
Por que a Mills e os acionistas Solaris não realizaram de forma direta a
participação societária, sem utilizar a empresa veículo SolarisPar? Por mais que se
considere que não é da alçada da Administração Tributária imiscuir ou mesmo
questionar as nuances das estratégias empresariais traçadas na esfera privada,
também parece evidente que os controladores da Mills e os acionistas da Solaris
não lograram êxito em demonstrar que suas intenções com a reorganização
societária não foram exclusivamente direcionadas a tirar vantagem tributária do
sistema arrecadatório brasileiro. Em poucas palavras, à vista da estrutura
arquitetada, não se verifica cunho extra tributário relevante e autônomo, de
forma que se justifique sua oponibilidade ao fisco. Mantido, portanto, a tese da
Fiscalização em considerar a criação da SolarisPar com o único propósito de
transportar as ações Solaris para a Mills.” (e-fls. 4354)
“ Do exposto, independente das operações societárias implementadas para
promover a aquisição da Solaris pela Mills, ou de sua denominação, é inegável a
apuração do ganho patrimonial obtido pelos acionistas da Solaris. Pois, para fins
de apuração do ganho de capital, a tributação considera todas as operações que
importem em alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou
promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por
compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento,
doação, procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de
direitos ou promessa de cessão de direitos, bem como outros contratos
semelhantes.
Mesmo diante da realização dos atos jurídicos precariamente formalizados, que
aqui tratamos de expor, não há para o Fisco outra forma de concluir sobre a
essência da operação realizada, que não a operação de alienação do investimento
Solaris por seus acionistas, e entre estes a SCG III, para a Mills, que os remunerou
com ações Mills emitidas em valores superiores às participações societárias
adquiridas. Claro que, aí está o ganho patrimonial para cada acionista alienante
do investimento Solaris.
Fl. 4677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.187 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720036/2021-43
14
Todo o arcabouço de operações societárias realizadas pelas partes,
aparentemente arquitetadas para omitir se tratar de uma alienação, com ganho
de capital, não pode ser oponível ao Fisco; dessa forma, apuramos o ganho de
capital da SCG III na alienação do investimento Solaris para a Mills.”
“ Logo, fica evidente que houve ganho de capital na alienação do investimento
Solaris para a Mills. Mantido, portanto, o ganho de capital apurado.” 9e-fls. 4356)

24. Com relação ao citado vício material na responsabilidade tributária, menciono
trechos do mérito do Acórdão Recorrido:
“ Nota-se que no RAF (fls. 70 a 76) a Autoridade Tributária descreveu o histórico
das operações que culminaram com a alienação das ações e do envolvimento
dos administradores das empresas envolvidas, bem como da Southern Cross do
Brasil.
Logo, não cabe a alegação dos sujeitos passivos no sentido de que “... não há
qualquer demonstração do nexo causal entre a participação dos recorrentes e o
ato questionado.” Pelo contrário, no caso em tela, percebe-se que a participação,
conhecimento e o poder de decisão são em diversos momentos consagrados e
demonstrados no curso do feito fiscal.
Nesse sentido, deve ser mantida a responsabilidade solidária DIEGO STARK,
GUSTAVO PEREIRA E SOUTHERN CROSS DO BRASIL, com base no Art. 124, Inciso
I do CTN.”
25. Assim, na linha da jurisprudência do E. STJ, entendo que a autoridade julgadora
de piso efetivamente se manifestou sobre as questões essenciais e imprescindíveis à análise
adequada da controvérsia. A correção ou não dos fundamentos adotados é questão a ser
examinada quando da apreciação do mérito, não havendo que se falar em nulidade.
26. Passamos a análise de mérito.
Mérito - Das operações e dos fundamentos da fiscalização conforme descrito no relatório de
auditoria fiscal.
O RAF (e-fls. 27/81) que ensejou o lançamento fiscal aponta que:
27. O contribuinte - SCG III Holding S.A., que, por se tratar de pessoa jurídica já
extinta, os autos de infração de IRPJ e CSLL, ano-calendário 2019 foram lavrados na pessoa do
responsável tributário, Diego Stark, sendo também atribuída a responsabilidade tributária dos
créditos tributários constituídos a Gustavo Pereira de Freitas Santos e Southern Cross do Brasil
Administradora de Recursos Ltda.
28. A SCG III Holding S.A. (“SCG III”), era uma sociedade anônima de capital fechado,
controladora da empresa Solaris Equipamentos e Serviços S.A. (“Solaris”). Ela foi extinta em
06/08/2019, por liquidação voluntária.
Fl. 4678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.187 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720036/2021-43
15
29. O sr. Diego Stark e o sr. Gustavo Pereira de Freitas Santos (“Gustavo Pereira”),
eram os administradores da holding SCG III, quando da ocorrência do fato gerador que ensejou as
autuações realizadas (ano calendário de 2019) e se mantiveram na administração da empresa até
a sua extinção, em 06/08/2019.
30. As autuações têm por fato gerador o ganho de capital da SCG III, auferido em
10/05/2019, quando suas participações societárias da empresa Solaris foram trocadas por ações
da empresa Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. (“Mills”).
31. A troca das ações Solaris por ações Mills ocorreu após sucessivas operações
societárias, onde esta, em 30/01/2019, transferiu a propriedade das ações Solaris para um fundo
de investimentos em participações (FIP), que, em 03/04/2019, as integralizou no capital social de
uma empresa veículo criada pela SCG III, a Solaris Participações, Equipamentos e Serviços S.A.
(“SolarisPar”).
32. Em 10/05/2019, a SolarisPar é incorporada pela Mills, recebendo os acionistas
ações Mills, emitidas em valor superior àquelas por eles detidas anteriormente, segundo
apurado pela Fiscalização.
33. Até junho de 2013, 99,99% das ações do capital social da Solaris pertenciam à
empresa Gebra – Brasileira Geradora de Energia S.A (“Gebra”), a qual exercia atividade de
produção e comercialização de energia. A empresa Kerilar Company S.A. (“Kerilar”) - uma holding
com sede em Montevidéu, no Uruguai, detinha 1 ação do capital social da Solaris, representativa
de 0,01%.
34. A Gebra, por sua vez, possuía 99,99% de seu capital social pertencente à Sullair
Argentina S.A. (“Sullair Argentina”), empresa com sede em Buenos Aires, na Argentina, que exerce
a atividade de comércio de máquinas e equipamentos, e de geração de energia.
35. Em 2013, a Southern Cross Group decidiu por adquirir 70% do capital social da
Solaris.
36. A Southern Cross Group é uma empresa com sede no Chile, que possui
escritórios na Argentina, Brasil, Colômbia, México, Estados Unidos e Uruguai, especializada em
investimentos na modalidade de private equity, com foco em empresas latino-americanas. No
Brasil, ela era representada pela Southern Cross do Brasil Administradora de Recursos Ltda.
(“Southern Cross do Brasil”).
37. Em 31/05/2013, a Sullair Argentina foi autorizada pelos sócios da Solaris (Gebra
e Kerilar) a celebrar a venda de 70% das “ações Solaris” para a empresa Southern Cross do Brasil.
Conforme consta na Ata de Reunião dos Sócios Solaris, o contrato de compra e venda das ações
poderia ser celebrado, diretamente com a Southern Cross do Brasil ou através de outros veículos
ou investidores por ela indicados (item III.3 do RAF-página 7/8).
38. A Southern Cross do Brasil estruturou a operação de aquisição do “investimento
Solaris” criando o SCG III Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia (“SCG III FIP”) e
Fl. 4679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.187 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720036/2021-43
16
adquiriu a empresa Calidora Empreendimentos e Participações S/A (“Calidora”) - uma empresa
inativa; que foi transformada na SCG III Holding S.A (“SCG III”); e posteriormente alienou-a para o
SCG III FIP; e adquiriu, através da Calidora, a empresa Alepeka Empreendimentos e Participações
Ltda. (“Alepeka”) - empresa inativa - e transformou-a na SCG IIIA Holding Ltda. (“SCG IIIA”).
39. O SCG III FIP, criado em 08/01/2013, pela Southern Cross do Brasil, começou a
operar em 02/09/2013, com a aplicação de recursos capitados no capital social da holding SCG III.
Esses recursos foram provenientes da subscrição e integralização das suas quotas pelas seguintes
pessoas jurídicas: a) DOMINO BRASSA OPERANTING L.P.; b) ZEUS LATIN AMERCIA L.P., e c) JUPITER
SOUTH AMERICA INVESTIMENTS L.P. Essas sociedades foram constituídas em Ontário, no Canadá,
sob a forma de Limited Partnerships (L.P.), onde o sócio comanditado (General Partner),
responsável pela gestão dessas companhias, é uma empresa que faz parte do grupo Southern
Cross Group, a Southern Cross Capital Partners IV, L.P.
40. O fundo SCG III FIP era administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A.
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários – DTVM (“BTG Pactual DTVM”), tem sua carteira de
investimentos gerida pela Southern Cross do Brasil.
41. Para que a Sullair Argentina promovesse a venda das ações Solaris para a
Southern Cross do Brasil, foi necessário fazer uma reorganização societária, de forma a transferir
as ações Solaris detidas pela Gebra para a Sullair Argentina; o que foi concretizado em
30/06/2013, quando a Sullair Argentina passou a deter 100% das “ações Solaris” e a Solaris, por
sua vez, passou a ser a acionista direta da Sullair do Brasil.
42. Em 02/09/2013, a Southern Cross Group iniciou o processo de aquisição da
Solaris da seguinte forma: i) o fundo criado pela Southern Cross do Brasil, o SCG III FIP adquiriu as
novas ações emitidas pela holding SCG III, no valor de R$ 306.349.475,00; ii) com esses recursos,
a holding SCG III integralizou as novas ações emitidas pela holding SCG IIIA no valor de R$
305.799.474,00; iii) a holding SCG IIIA registrou em sua contabilidade o desembolso de R$
304.937.633,52 referente à aquisição da Solaris. Desse valor, R$ 220.313.353,25 foram pagos à
Sullair Argentina e R$ 84.624.280,27 foram utilizados para integralização de novas ações
emitidas pela Solaris.
43. Em 10/02/2014, o SCG III FIP subscreveu e integralizou novas ações emitidas
pela SCG III, no valor de R$ 39.668.625,00, e a SCG III, por sua vez, aportou o mesmo valor na
integralização de novas ações emitidas por sua investida, a holding SCG IIIA, a qual registrou, por
fim, o pagamento de R$ 39.563.955,33 à Sullair Argentina. Ao final da operação de aquisição da
Solaris, a holding SCG IIIA reconheceu contabilmente um ágio pago no valor de R$
203.932.608,58.
44. Em 19/06/2014, ocorre a extinção da SCG IIIA, que foi incorporada pela Solaris
(incorporação reversa), sendo as ações da Solaris de titularidade da SCG IIIA redistribuídas para
sua então controladora, a holding SCG III. Com essa incorporação, a partir de 06/2014, a Solaris
Fl. 4680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.187 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720036/2021-43
17
começou a amortizar o ágio de si mesma, reduzindo as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, pelos
próximos 05 (cinco) anos, conforme apurado pela Fiscalização.
45. Em 29/01/2015, ocorreu outra alteração na composição societária da Solaris,
com a incorporação do patrimônio cindido da empresa “Tópico Locações de Galpões e
Equipamentos para Indústria S.A.”(outra empresa investida do Southern Cross Group) e como
consequência dessa incorporação, os acionistas Solaris aprovaram o aumento do capital da
companhia em R$ 7.532.615,65, passando esse de R$ 196.220.807,68 para R$ 203.753.423,33,
mediante a emissão de 4.878.427 novas ações ordinárias Solaris, todas nominativas e sem valor
nominal, ao preço de emissão de R$ 1,54406648 para cada ação, fixado com base no inciso II, § 1o,
do artigo 170 da Lei no 6.404/76 – “Lei das S.A.”
46. As novas ações foram subscritas e integralizadas pelo sr. Ricardo Vantini,
mediante a conferência de bens discriminados no Laudo de Avaliação, perfazendo o total de R$
7.532.615,65. A entrada do sr. Ricardo Vantini na composição acionária da Solaris, resultou em
alteração nos percentuais de participação dos demais acionistas no capital social da companhia:

47. Em 21/09/2016, os acionistas Solaris decidiram pelo aumento do capital social
da empresa, mediante a emissão de 15.360.000 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais,
sem valor nominal, com preço de emissão fixado em R$ 2,50, as quais foram subscritas pela
holding SCG III e pela Sullair Argentina, conforme quadro a seguir:

48. Com essa nova alteração, o capital social da Solaris ficou com a seguinte
composição:

Fl. 4681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.187 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720036/2021-43
18
49. Em 28/10/2016, o sr. Gustavo Pereira recebeu 250 quotas da Southern Cross do
Brasil, cedidas pela Latin America Consulting L.P, e passou a administrar a sociedade, juntamente
com o sr. Diego Stark. E em 12/12/2016, o sr. Rodrigo Lowndes saiu do quadro societário da SCG
III, cedendo a ação que possuía ao sr. Diego Stark.
50. Conforme, consta do RAF essas foram as últimas alterações da composição do
capital social dessas companhias verificadas até o ano de 2019, quando os acionistas decidiram
pela alienação de seus investimentos diretos na empresa.
Das demais etapas da reorganização societária praticadas até a alienação das ações Solaris
pela SCG III conforme narrado no Relatório de Auditoria Fiscal - RAF.
51. Em 2018, a holding SCG III e demais acionistas (Sullair Argentina e Ricardo
Vantini) decidiram trocar seus investimentos na Solaris por investimentos na empresa Mills
Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. (“Mills”), que, por sua parte, desejava adquirir 100% (cem
por cento) das ações representativas do capital social da Solaris, transformando-a em sua
subsidiária integral. Assim, a combinação de negócios ocorreu com a seguinte cronologia:

52. Como demonstrado pela Fiscalização, a troca das “ações Solaris” por “ações
Mills” pretendida pelas partes envolvidas, poderia ter sido realizada de forma direta, porém, não
foi esta a opção adotada. Em diligência fiscal, a Mills foi questionada sobre o que motivou as
partes envolvidas, ao invés de realizarem a operação de transação das “ações Solaris” de forma
direta, a criarem uma empresa veículo para fazer o transporte das “ações Solaris” até a Mills; no
que ela respondeu como se segue:

53. Pelas respostas prestadas, entendeu a Fiscalização que se trata de “troca de
ações”.
54. Conforme o RAF, em 13/12/2018, a holding SCG III adquiriu a empresa Mendy
Participações S.A. (“Mendy”), uma sociedade anônima de capital fechado. A Mendy era uma
Fl. 4682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.187 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720036/2021-43
19
empresa inativa, que foi criada em 12/04/2018, com capital social subscrito de R$ 1.200,00 (hum
mil e duzentos reais), apenas parcialmente integralizado pelos seus antigos acionistas
(integralizado R$ 120,00).
55. Após a aquisição, a holding SCG III, integralizou o restante do capital social da
empresa (R$ 880,00) e promoveu as seguintes alterações no seu Estatuto Social: a) alterou sua
denominação para Solaris Participações, Equipamentos e Serviços S.A. (“SolarisPar”); b) mudou
seu endereço para Rua Gomes de Carvalho, no 1.356, conj. 82 (parte), Vila Olímpia, São Paulo/SP
(o mesmo endereço da holding SCG III, na época); c) alterou o objeto social para participação em
outras sociedades, seja exercendo o controle acionário ou participando como sócia, acionista ou
quotista; e d) elegeu o sr. Diego Stark para o cargo de Diretor Presidente e o Sr. Gustavo Pereira
para o cargo de Diretor.
56. Após 7 (sete) dias da criação da SolarisPar, em 20/12/2018, foi firmado o
“Acordo de Incorporação e Outras Avenças”, entre os acionistas controladores da Mills (Grupo
Nacht) e os acionistas controladores da Solaris (a holding SCG III, e a Sullair Argentina), e na
qualidade de intervenientes-anuentes, a Solaris e a Sullair do Brasil.
57. Segundo consta nesse documento, após o que chamaram de “contribuição de
ações”, os acionistas da Solaris – a holding SCG III, a Sullair Argentina e o sr. Ricardo Vantini -
seriam titulares das ações da SolarisPar, que passaria a deter todas as “ações Solaris” e,
indiretamente, das quotas da Sullair Brasil, que era investida direta da Solaris. Para tanto os
acionistas da Solaris se comprometeram a tomar todas as medidas necessárias para “contribuir”
ao capital da SolarisPar a totalidade das ações Solaris, de forma a consolidar na SolarisPar os seus
investimentos detidos na época na Solaris. E que “exclusivamente” para fins do aumento de
capital decorrente da “contribuição de ações”, as “ações Solaris” seriam avaliadas por seu valor
contábil, na data base acordada entre as partes.
58. Foram emitidos comunicados entre os envolvidos para operacionalização da
transação das ações Solaris com a Mills, decididas pelos acionistas controladores da Mills –
representada pelo Grupo Nacht – e os acionistas da Solaris – representada pela holding SCG III e
pela Sullair Argentina.
59. Porém, segundo o RAF, visando evitar a incidência de tributação sobre o ganho
de capital auferido com essa operação de alienação do investimento Solaris, a Southern Cross
decidiu que não seria a holding SCG III que faria a integralização das ações SolarisPar com as
“ações Solaris” por ela detidas. Isso seria realizado pelo fundo de investimento, o SCG III FIP, uma
vez que este não estaria sujeito à tributação sobre ganho de capital auferido na transação com a
Mills.
60. No entendimento da autoridade autuante, tal operação de transferência (das
ações Solaris, pertencentes a SCG III, para o SCG III FIP) antecedente à transação de “troca de
ações” com a Mills, não teve qualquer essência econômica e ou negocial, servindo apenas para
fugir à tributação do ganho de capital; logo, não poderia ser admitida para fins tributários.
Fl. 4683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.187 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720036/2021-43
20
61. Para que o SCG III FIP se tornasse o único acionista da SCG III, em 30/01/2019, o
acionista Diego Stark cedeu gratuitamente a ação que detinha na holding SCG III ao fundo SCG III
FIP. Ressalte-se que não há registro dessa transferência de ação em documento arquivado na
Jucesp. Apenas consta registrada no “Livro Registro de Transferência de Ações Nominativas da
SCG III”. Nessa mesma data (30/01/2019), o fundo SCG III FIP decidiu pela redução do capital social
na sua investida SCG III, “por considerá-lo excessivo, nos termos do art. 173 da Lei das S.A.” Essa
decisão e motivação está registrada na Ata da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em
30/01/2019.
62. Conforme consta na Ata da AGE, o capital social da holding SCG III foi reduzido
em R$ 300.563.109,36 (passando de R$ 376.991.354,00 para R$ 76.428.244,64), com restituição
ao SCG III FIP, em bens, mediante a entrega das 104.627.677 ações ordinárias da Solaris. Nessa
operação, as ações Solaris foram avaliadas pelo valor do investimento registrado no Ativo Não
Circulante – conta 01.2.2.01.033, da contabilidade da holding SCG III, em 30/11/2018, que
correspondia a R$ 300.563.109,36, segundo Laudo de Avaliação Patrimonial Contábil, emitido por
03 (três) contadores, contratados pela SCG III, para proceder à avaliação ao valor contábil de seu
acervo líquido e de seu patrimônio líquido.
63. Segundo a Fiscalização, a transferência de investimento (entre a Holding e o
Fundo) está eivada de vícios formais e materiais, que a torna nula para fins tributários.
64. O ato de redução do capital social da SCG III é considerado um ato não
juridicamente perfeito (em desacordo com a lei). A Lei das S.A. disciplinou o instituto da redução
de capital social de uma sociedade e, para proteger os interesses dos investidores e credores,
tratou de ampará-los com normas que garantissem a transparência e a publicidade dos atos.
Assim, o rito exigido pela Lei das Sociedades Anônimas, em seus arts. 174 e 289, que tratam da
publicidade do ato de redução do capital social de uma sociedade anônima, determina que:
Art. 174. Ressalvado o disposto nos artigos 45 e 107, a redução do capital social
com restituição aos acionistas de parte do valor das ações, ou pela diminuição do
valor destas, quando não integralizadas, à importância das entradas, só se
tornará efetiva 60 (sessenta) dias após a publicação da ata da assembleia-geral
que a tiver deliberado.
(...) Art. 289. As publicações ordenadas pela presente Lei serão feitas no órgão
oficial da União ou do Estado ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que
esteja situada a sede da companhia, e em outro jornal de grande circulação
editado na localidade em que está situada a sede da companhia. (Redação dada
pela Lei no 9.457, de 1997).
65. Logo, para surtir efeito, o ato que trata da redução de capital social de uma
companhia, e inclusive, suas retificações e alterações, precisam estar publicados em Diário Oficial
da União ou do Estado ou do Distrito Federal e em outro jornal de grande circulação da localidade
onde se situa a companhia; só surtindo efeitos 60 dias após essa publicação. No caso em
concreto, foi apurado pela Fiscalização que em 31/01/2019, um dia após a deliberação da
Fl. 4684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.187 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720036/2021-43
21
Assembleia Geral de Acionistas da SCG III, a Ata que tratou da sua redução do capital social foi
publicada no “Jornal O Dia SP” e no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”.
66. Conclui a autoridade fiscal que diante das provas trazidas nos autos, resta
evidente que a pessoa jurídica SCG IIIA nada mais foi do que um CNPJ vazio, que teve como
finalidade não apenas permitir a subsunção artificial da norma que permite amortização do ágio e
de evitar que ocorresse a indesejada fusão de patrimônios da investida (Solaris) e sua real
investidora (Southern Cross do Brasil).
Da Legislação sobre a matéria

67. Os dispositivos legais sobre o assunto estão a seguir mencionados:
DECRETO-LEI No 1.598, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1977.
Art. 31. Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e computados na
determinação do lucro real, os resultados na alienação, inclusive por
desapropriação (§ 4o), na baixa por perecimento, extinção, desgaste,
obsolescência ou exaustão, ou na liquidação de bens do ativo não circulante,
classificados como investimentos, imobilizado ou intangível. (Redação dada pela
Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o Ressalvadas as disposições especiais, a determinação do ganho ou perda de
capital terá por base o valor contábil do bem, assim entendido o que estiver
registrado na escrituração do contribuinte, diminuído, se for o caso, da
depreciação, amortização ou exaustão acumulada e das perdas estimadas no
valor de ativos.
(...)
Art. 33. O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital
na alienação ou liquidação do investimento avaliado pelo valor de patrimônio
líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - de que tratam os incisos II e III do caput do art. 20, ainda que tenham sido
realizados na escrituração comercial do contribuinte, conforme previsto no art. 25
deste Decreto-Lei;
§ 2o Não será computado na determinação do lucro real o acréscimo ou a
diminuição do valor de patrimônio líquido de investimento, decorrente de ganho
ou perda por variação na porcentagem de participação do contribuinte no capital
social da investida.
Decreto no 9580/2018:
Art. 501. Serão classificados como ganhos ou perdas de capital e computados,
para fins de determinação do lucro real, os resultados na alienação, na
desapropriação, na baixa por perecimento, na extinção, no desgaste, na
Fl. 4685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.187 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720036/2021-43
22
obsolescência ou na exaustão, ou na liquidação de bens do ativo não circulante,
classificados como investimentos, imobilizado ou intangível ( Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 31, caput ).
§ 1o Ressalvadas as disposições especiais, a determinação do ganho ou da perda
de capital terá por base o valor contábil do bem, assim entendido aquele que
estiver registrado na escrituração do contribuinte, subtraído, se for o caso, da
depreciação, da amortização ou da exaustão acumulada e das perdas estimadas
no valor de ativos ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 31, § 1o ).
(...)
Do resultado na alienação de investimento avaliado pelo valor de patrimônio
líquido
Art. 507. O valor contábil, para fins de determinar o ganho ou a perda de capital
na alienação ou na liquidação do investimento avaliado pelo valor de patrimônio
líquido de acordo com o disposto no art. 420 , será a soma algébrica dos
seguintes valores ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 33, caput, incisos I e II ):
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte; e
II - mais ou menos-valia e ágio por rentabilidade futura ( goodwill ), de que tratam
os incisos II e III do caput do art. 421 , ainda que tenham sido realizados na
escrituração comercial do contribuinte, conforme previsto no art. 422.
Art. 508. A baixa do investimento de que trata o art. 507 deverá ser precedida de
avaliação pelo valor de patrimônio líquido, com base em balanço patrimonial ou
balancete de verificação da investida levantado na data da alienação ou da
liquidação ou em até trinta dias, no máximo, antes dessa data (Lei no 7.799, de
10 de julho de 1989, art. 27 ; e Lei no 9.249, de 1995, art. 4o ).
(...)
Art. 508. A baixa do investimento de que trata o art. 507 deverá ser precedida de
avaliação pelo valor de patrimônio líquido, com base em balanço patrimonial ou
balancete de verificação da investida levantado na data da alienação ou da
liquidação ou em até trinta dias, no máximo, antes dessa data (Lei no 7.799, de
10 de julho de 1989, art. 27 ; e Lei no 9.249, de 1995, art. 4o ).
Art. 509. Não será computado, para fins de determinação do lucro real, o
acréscimo ou a diminuição do valor de patrimônio líquido de investimento
decorrente de ganho ou perda por variação na percentagem de participação do
contribuinte no capital social da investida ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 33,
§ 2o ).
Dever de avaliar pelo valor de patrimônio líquido
Art. 420. Serão avaliados pelo valor de patrimônio líquido os investimentos da
pessoa jurídica (Lei no 6.404, de 1976, art. 248, caput ) :
Fl. 4686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.187 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720036/2021-43
23
I - em sociedades controladas;
II - em sociedades coligadas; e
III - em sociedades que façam parte do mesmo grupo ou estejam sob controle
comum.
(...)

68. Tais dispositivos regulam a matéria objeto do lançamento fiscal.
Da operação de apuração do ganho de capital
69. A autoridade fiscal autuante, em sede de diligência fiscal realizada na Mills (e-
fls. 2089-2242 – doc. 64), intimou a mesma a esclarecer se houve recolhimento de tributos sobre o
ganho de capital auferido pelos acionistas que receberam suas ações, em troca das ações Solaris,
no que ela responde nos seguintes termos:
Resposta: a Diligenciada esclarece que não houve a apuração de ganho de capital
e, assim, recolhimento de IR/Fonte, no evento de incorporação da Solaris
Participações pela Diligenciada, uma vez que a posição acionária dos antigos
acionistas da Solaris Participações foi migrada por sucessão quando da
incorporação pela Diligenciada, nos termos dos artigos 226 e 227 da Lei no
6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas).
70. A Mills alegou que na operação não houve “ganho de capital”, por entender que
na “incorporação de empresas” há “troca de ações”, ocorrendo apenas uma “migração de posição
acionária por sucessão”.
71. Todavia, conforme dito pela autoridade fiscal, a afirmação de que em tais
operações não ocorre a alienação do investimento, e, por conseguinte, não se apura ganho de
capital, é falaciosa; não está de acordo com a doutrina, a jurisprudência e a norma tributária. A
doutrina reconhece que as ações emitidas pela sociedade incorporadora, recebidas pelos
acionistas da incorporada correspondem ao pagamento pelo patrimônio entregue.
72. Cita trechos da doutrina sobre o assunto:
Bulgarell1i, define que a incorporação consiste na operação pela qual uma ou mais
sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e
obrigações.
Há, portanto, a transposição em bloco do patrimônio e dos acionistas ou sócios
das incorporadas para a incorporadora, que, permanecendo, emite ações e as
entrega aos acionistas ou sócios das incorporadas, em pagamento do valor dos
patrimônios que recebeu, e sucede às incorporadas, por força da lei, em todas os
direitos e obrigações.
73. E complementa a fiscalização:

1 BULGARELLI, Waldirio – Manual das Sociedades Anônimas – página 287 - 12a Edição. – São Paulo – Atlas – 2000.
Fl. 4687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.187 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720036/2021-43
24
(...) é irrelevante, para fins tributários, a escolha de qualquer das teorias a
respeito da natureza jurídica da subscrição e integralização do aumento de capital
da incorporadora, mediante a versão do patrimônio líquido da incorporada. Sob
qualquer ângulo pelo qual se examine o negócio jurídico, seja qual for o nome
dado à transação, temos irremediavelmente caracterizada a alienação
patrimonial.
E quando a operação envolve bens de valores distintos, como é o caso sob
análise, a alienação necessariamente leva ao aparecimento de um ganho, de um
acréscimo patrimonial, que quando disponível é fato gerador do IRPJ e da CSLL.
Do exposto, independente das operações societárias implementadas para
promover a aquisição da Solaris pela Mills, ou de sua denominação, é inegável a
apuração do ganho patrimonial obtido pelos acionistas da Solaris. Pois, para fins
de apuração do ganho de capital, a tributação considera todas as operações que
importem em alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou
promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por
compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento,
doação, procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de
direitos ou promessa de cessão de direitos, bem como outros contratos
semelhantes.
74. E finaliza, afirmando:
Mesmo diante da realização dos atos jurídicos precariamente formalizados, que
aqui tratamos de expor, não há para o Fisco outra forma de concluir sobre a
essência da operação realizada, que não a operação de alienação do
investimento Solaris por seus acionistas, e entre estes a SCG III, para a Mills, que
os remunerou com ações Mills emitidas em valores superiores às participações
societárias adquiridas. Claro que, aí está o ganho patrimonial para cada acionista
alienante do investimento Solaris.
Todo o arcabouço de operações societárias realizadas pelas partes,
aparentemente arquitetadas para omitir se tratar de uma alienação, com ganho
de capital, não pode ser oponível ao Fisco; dessa forma, apuramos o ganho de
capital da SCG III na alienação do investimento Solaris para a Mills.
Pelo aqui exposto, temos que, em 10/05/2019, a SCG III alienou o seu
investimento Solaris, para a Mills, auferindo expressivo ganho de capital.
75. Observa-se que, para apurar o ganho de capital auferido pela SCG III, é preciso
determinar, na SCG III, o valor do investimento Solaris na data da alienação (10/05/2019). E por
se tratar investimento avaliado pelo método da equivalência patrimonial, para tanto, é preciso
conhecer o valor do patrimônio líquido da investida, e assim, obter o valor do investimento
através da multiplicação do percentual de participação no capital social da investida, no caso em
tela, 67,79%.
Fl. 4688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.187 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720036/2021-43
25
76. Segundo a autoridade fiscal, o balancete, extraído da ECD da Solaris, mostrava
que, na data base de 30/04/2019, o valor do seu Patrimônio Líquido era de R$ 271.802.830,86,
tendo a empresa apresentado no período de 01/01/2019 a 30/04/2019, um resultado positivo
(líquido da provisão para a tributação do IRPJ/CSLL) de R$ 1.318.340,27, conforme dados abaixo:

77. Logo, a autoridade fiscal chega à conclusão que o investimento Solaris
pertencente a SCG III, na data de 30/04/2019, representativo de uma participação no seu capital
de 67,79%, correspondia ao seguinte custo, calculado pelo método da equivalência patrimonial:

78. Conclui que, conhecido o valor a ser computado como custo do investimento, o
valor do ganho de capital auferido pela SCG III na alienação desse investimento para a Mills, em
10/05/2019, equivale a R$ 86.275.905,06:

79. Já os recorrentes, argumenta que, ainda que a sucessão de direitos e obrigações
por ocasião da extinção por incorporação de sociedade pudesse caracterizar a realização de ganho
de capital, não há como se concluir pela existência de ganho de capital na incorporação cuja
relação de substituição se deu pelo valor patrimonial contábil das ações.
80. Complementa, parece proposital a conduta da Fiscalização que constrói uma
narrativa extensa e cheia de detalhes – mas sem qualquer relevância sob a ótica fiscal –, quando
desde as tratativas que antecederam a operação, definiu-se que a operação se daria pelo valor
patrimonial contábil, obedecendo a relação de substituição estabelecida de modo que as novas
ações recebidas mantivessem exatamente o valor patrimonial das ações substituídas (fl. 1.623):
Patrimônio Líquido Solaris
R$ 271.802.830,86
(+) Lucro Solaris
R$ 1.318.340,27
(=) Total
R$ 273.121.171,13
% participação da SCG III
67,79%
Valor do investimento Solaris na SCG III
R$ 185.148.841,91
Custo do Investimento na Solaris Valor das ações Mills recebidas Ganho de Capital na SCG III
R$ 185.148.841,91
R$ 271.424.746,97
R$ 86.275.905,06
Fl. 4689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.187 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720036/2021-43
26

81. Justifica os recorrentes que, o eventual equívoco da Fiscalização deve ter se
dado porque na Ata da AGE de 10/05/2019, que aprovou a incorporação da Solaris Participações,
efetivamente constou que o aumento de capital da Mills se daria pelo valor de R$400.405.234,48.
Como se percebe esse valor é efetivamente maior do que o patrimônio líquido da Solaris
Participações e foi então tomado pela autoridade fiscal para apuração do suposto ganho de
capital que deixou de ser tributado pela SCG III Holding e que por esta razão, o equívoco cometido
na Ata da AGE de 10/05/2019 foi rapidamente corrigido na Ata da AGE de 22/07/2019, menos de
60 dias após a operação, por meio da qual se deliberou a rerratificação do valor do aumento de
capital aprovado na AGE de 10/05/2019:

82. Complementa que esses documentos, além de públicos, jamais foram
questionados pelos órgãos reguladores, como a CVM, sendo, portanto, oponíveis ao Fisco. E ainda
que a Fiscalização deixa (e a própria D. DRJ ao apenas transcrever o RAF e não se manifestar sobre
este ponto crucial da defesa dos Recorrentes) de comentar apenas essa, dentre todas as etapas da
reorganização societária descrita ao longo das 55 páginas do RAF, exatamente por ser do seu
conhecimento que a incorporação de empresa realizada a valor contábil, ainda que se admita ser
uma operação tributável, não é passível de gerar ganho de capital.
83. Finaliza que não houve qualquer acréscimo patrimonial que ensejasse a
tributação pretendida nos lançamentos ora combatidos, devendo ser reformado o v. acórdão
recorrido para cancelar o lançamento fiscal.
84. Analisando os documentos constantes dos autos, na Diligência Fiscal efetuada
pelo Fisco junto a Mills - Incorporadora (Doc. 64 – e-fls. 2089-2242), observa-se que foi solicitado
cópias dos documentos relativo à operação de incorporação da empresa Solaris Participações
Equipamentos e Serviços S.A., tais como: a) Contrato de compra e venda de ações e seus aditivos;
Fl. 4690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.187 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720036/2021-43
27
b) Protocolo de Incorporação e Justificação; c) Laudos de avaliação que ampararam a operação;
d) Atas de assembleias e de reuniões de Diretoria e de Conselho de Administração que trataram
da operação; e) Documentos que: i) Comprovem a aprovação pelas partes envolvidas da
“relação de substituição” adotada entre as ações “Mills” e ações “Solaris Participações”; ii)
demonstrem a avaliação adotada que valorou as ações “Mills” e “Solaris Participações”; f)
Apresentar os boletins de subscrição das 76.056.038 novas ações “Mills” que foram entregues aos
acionistas da Solaris Participações; g) Apresentar as guias de recolhimento do Imposto de Renda
Retido na Fonte incidente sobre o ganho de capital apurado na operação. Caso o tributo não tenha
sido recolhido, apresentar a justificativa e o embasamento legal que amparou tal entendimento.
85. Constata-se que os documentos solicitados foram apresentados a autoridade
fiscal, com exceção de um. Exatamente a Ata da AGE de 22/07/2019 que supostamente
rerratificou a operação realizada.
86. A defesa, em impugnação e em recurso voluntário, questiona que a autoridade
fiscal, omitiu a informação que havia sido feito uma rerratificação em 22/07/2019 na Ata da AGE
de 10/05/2019 (Ata de Incorporação da Solaris pela Mills) onde o valor do aumento do capital
social da Cia é de R$ 271.802.830,86 e não de R$ 400.405.234,48. Veja-se trechos da defesa
apresentada:
III.4.c. Incorporação da Solaris Participações pela Mills (e-fls. 2676/2677
25. Em 10/05/2019, foi aprovada a incorporação da Solaris Participações pela
Mills. Em decorrência da incorporação, foi deliberado o aumento do capital da
Mills, no montante de R$ 271.802.830,86, mediante a emissão de 76.056.038
novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal (doc. 04).
26. Nesse ponto, é importante destacar um fato que será mais detalhado a seguir
e que foi deliberadamente omitido pela D. Fiscalização. De acordo com a D.
Fiscalização o aumento do capital da Mills teria sido feito pelo valor de
R$400.405.234,48. Vejam que foi exatamente por adotar como premissa que a
operação de incorporação foi feita pelo referido valor e não pelo valor contábil da
Solaris, que a D. Fiscalização fundamentou a existência de ganho de capital na
operação.
27. Contudo, embora em um primeiro momento a ata de incorporação aprovada
na AGE de 10/05/2019 tenha realmente indicado o valor de R$400.405.234,48
como aquele utilizado para aumentar o capital da Mills, na Ata da AGE de
22/07/2019, consta a deliberação da rerratificação do valor do aumento do
capital social aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de
maio de 2019 (“AGE de 10.05.2019”– doc. 05), com a consequente alteração do
art. 5o do Estatuto Social da Companhia, nos seguintes termos: (...)
87. Como dito acima, a mencionada rerratificação da AGE do dia 10/05/2019, não
foi apresentada durante o processo de fiscalização, mesmo após de intimada a apresentar todos
os documentos das operações realizadas (Doc. 64 – e-fls. 2089-2242). Ou seja, o contribuinte no
Fl. 4691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.187 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720036/2021-43
28
transcorrer do procedimento fiscal deixou de fornecer essas informações. Tais documentos só
foram apresentados em fase de impugnação (Doc. 05 – e-fls. 2870-2882).
88. E ainda, tal rerratificação, teria que atender os dispositivos da Lei das S.A. Veja
trechos do RAF (item 100) em caso semelhante apontado pela Fiscalização:
“ Assim, o rito exigido pela Lei das Sociedades Anônimas, em seus arts. 174 e 289,
que tratam da publicidade do ato de redução do capital social de uma sociedade
anônima, determina:
Art. 174. Ressalvado o disposto nos artigos 45 e 107, a redução do capital
social com restituição aos acionistas de parte do valor das ações, ou pela
diminuição do valor destas, quando não integralizadas, à importância das
entradas, só se tornará efetiva 60 (sessenta) dias após a publicação da ata da
assembleia-geral que a tiver deliberado.
(...)
Art. 289. As publicações ordenadas pela presente Lei serão feitas no órgão
oficial da União ou do Estado ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que
esteja situada a sede da companhia, e em outro jornal de grande circulação
editado na localidade em que está situada a sede da companhia. (Redação dada
pela Lei no 9.457, de 1997) .
89. Ou seja, para surtir efeito, o ato que trata da redução de capital social de uma
companhia, e inclusive, suas retificações e alterações, precisam estar publicizados em Diário
Oficial da União ou do Estado ou do Distrito Federal e em outro jornal de grande circulação da
localidade onde se situa a companhia; só surtindo efeitos 60 dias após essa publicação.
90. A Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para a rerratificação ocorreu em
22/07/2019, sendo que a AGE, onde os acionistas SolarisPar aprovaram a incorporação da
companhia pela Mills, ocorreu em 10/05/2019. No entanto, observo que a autoridade fiscal não
teve conhecimento da Ata de Rerratificação do dia 22/07/2019, ou seja, não analisou os referidos
documentos de retificação.
Questão subsidiária - redução do ganho de capital
92. Os Recorrentes demonstram que há ainda questões que são suficientes para, ao
menos, reduzir o valor da cobrança ora questionada. Relata que é necessário ajuste na base de
cálculo do IRPJ e da CSLL – redução do ganho de capital supostamente passível de tributação,
tendo em vista que a Fiscalização partiu de premissas equivocadas que maculam integral ou
parcialmente a autuação fiscal.
93. Isso porque, já em Impugnação e no Recurso Voluntário, o valor das ações da
Mills (recebidas quando da incorporação da Solaris Participações) deveria ser apurado de acordo
com o preço médio destas ações negociadas na bolsa de valores na data da incorporação
(10/05/2019) e jamais o valor do aumento de capital da Mills no momento da aquisição do
investimento da Solaris, como pretendeu a Fiscalização.
Fl. 4692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.187 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720036/2021-43
29
94. Sobre esta questão, a DRJ, segundo os Recorrentes, afirmou genericamente que
“tal controvérsia já foi devidamente enfrentada neste processo, não cabendo correção alguma ao
valor do crédito tributário exigido” (fl. 4.360), mas sem esclarecer os motivos pelos quais não se
deveria considerar o valor das ações negociadas na bolsa de valores.
95. Afirmam os Recorrentes que a Mills é companhia aberta que tem seus valores
mobiliários admitidos à negociação em bolsa de valores. Em consulta ao histórico do preço médio
da ação no dia 10/05/2019 foi de R$ 5,03 (equivalentes à média entre o preço da ação na
abertura e no encerramento das ações negociadas na data indicada, (...).
96. Complementam que, não se pode admitir, como defende a Fiscalização no RAF
que o real valor de mercado das ações da Mills entregue aos acionistas da Solaris tenha sido de R$
5,26 (que totalizaria R$ 400.405.234,48):

97. Os Recorrentes alegam que este fato se torna ainda mais absurdo quando
identificado que há Ata de AGE de 22/07/2019 que propugna pela retificação do valor do
aumento de capital da Mills (originalmente de R$ 400.405.234,48 para R$ 271.802.830,86), de
modo que montante tomado pela Fiscalização como sendo aquele utilizado na suposta “venda”
das ações da Solaris Participações sequer estava correto. E, neste ponto, vale dizer que não há
como subsistir qualquer argumento genérico de que a retificação do valor do aumento de capital
da Mills não pode ser considerada, já que tais documentos, além de públicos, não foram
questionados pelos órgãos reguladores (tal como a CVM).
98. Observam que, ao menos deve ser atribuído à parcela do capital recebido pelos
acionistas da Solaris Participações o valor efetivo de mercado das ações negociadas em bolsa de
valores na data da incorporação. A tabela abaixo demonstra a redução de base de cálculo que
deveria prevalecer caso a Fiscalização tivesse adotado a postura já totalmente conhecida em autos
de infração que tratam de outorga e exercício de opções de ações:
Fl. 4693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.187 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720036/2021-43
30

99. Finalizam afirmando que, mesmo que superados os graves equívocos apontados
referentes ao correto custo de aquisição da Solaris (vis a vis as Demonstrações Financeiras da SCG
III Holding devidamente auditadas e o Parecer Técnico apresentado junto da Impugnação), que
leva à conclusão de inexistência de ganho de capital tributável na incorporação da Solaris
Participações pela Mills, realizada em 10/05/2019 –, os valores da presente cobrança deveriam
ser ao menos reduzidos.
100. Pois bem! Como já observado por este Relator, a Ata da AGE que
supostamente contempla a rerratificação não foi apresentada no transcorrer do procedimento
fiscal, as alegações apareceram a partir da fase impugnatória, ou seja, a autoridade fiscal não teve
conhecimento desse fato.
101. Além do mais, ao analisar os documentos constantes dos autos, Docs. 56 e 58
(e-fls. 1824-1895 e 1911-19570), observa-se algumas cláusulas previstas (Ata de Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 10 de maio de 2019), antes da suposta rerratificação, relativo ao
aumento do capital social da Mills e o preço médio por ação.
102. Observa-se que foi pactuado que o preço por ação utilizado na operação , seria
o valor de R$ 5,26446..., preço médio nos pregões realizados entre 14/02/2019 e 29/03/2019 e
não o preço médio na data de eficácia da operação (10/05/2019).
103. Veja-se que no documento denominado Protocolo e Justificação de
Incorporação (e-fls. 1831-1839), em reunião realizada no dia 08/04/2019, o Conselho de
Administração da Mills aprovou a Incorporação e demais matérias correlatas, fixou como data de
eficácia o dia 10/05/2019 e definiu as formas e condições da negociação:
“ (E) em reunião realizada em 08 de abril de 2019 o Conselho de Administração
da Mills aprovou a Incorporação e demais matérias correlatas, as quais serão
submetidas à aprovação dos acionistas das Sociedades em assembleias gerais
extraordinárias a serem devidamente convocadas;
(...)
1.1.1
Caso a Incorporação seja aprovada na forma proposta neste Protocolo,
somente produzirá efeitos a partir de 10 de maio de 2019, sujeito ao
Fl. 4694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.187 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720036/2021-43
31
cumprimento das condições previstas na Cláusula 6.2 abaixo ("Data de
Eficácia").
(...)
3.3 Aumento de Capital. Tendo em vista o disposto na cláusula 3.2 acima, a
Incorporação resultará no aumento do capital social da Mills em R$
400.405.234,48,mediante a emissão de 76.056.038 novas ações ordinárias de
emissão da Mills, todas nominativas sem valor nominal a serem entregues aos
acionistas da Solaris Participações de acordo com a Relação de Substituição, sendo
certo que o aumento de capital da Mills será integralmente integralizado
mediante a versão do patrimônio líquido da Solaris Participações à Mills
("Aumento de Capital"). O preço médio de R$ 5,2646081101 por ação foi
calculado levando-se em conta o volume de negociação das ações da Mills na B3
- Brasil, Bolsa, Balcão nos pregões realizados entre 14 de fevereiro de 2019
(inclusive) e 29 de março de 2019 (inclusive).
104. Nesse sentido, entendo que não se aplica o valor efetivo de mercado das ações
negociadas em bolsa de valores na data da incorporação, conforme apontado pelos Recorrentes e
sim o pactuado pelas partes.
Cálculo do custo de aquisição da Solaris pela SCG III Holding

105. A autoridade fiscal, através do RAF (e-fls. 27/81), demonstra como se deu a
aquisição da Solaris. Veja-se trechos do relatório sobre essa aquisição:
48. Em 02/09/2013, a Southern Cross Group iniciou o processo de aquisição da
Solaris da seguinte forma: i) o fundo criado pela Southern Cross do Brasil, o SCG
III FIP adquiriu as novas ações emitidas pela holding SCG III, no valor de R$
306.349.475,00; ii) Com esses recursos, a holding SCG III integralizou as novas
ações emitidas pela holding SCG IIIA no valor de R$ 305.799.474,00; iii) A holding
SCG IIIA registrou em sua contabilidade o desembolso de R$ 304.937.633,52
referente à aquisição da Solaris.
49. Desse valor, R$ 220.313.353,25 foram pagos à Sullair Argentina e R$
84.624.280,27 foram utilizados para integralização de novas ações emitidas pela
Solaris.
50. Em 10/02/2014, o SCG III FIP subscreveu e integralizou novas ações emitidas
pela SCG III, no valor de R$ 39.668.625,00, 36 e a SCG III, por sua vez, aportou o
mesmo valor na integralização de novas ações emitidas por sua investida, a
holding SCG IIIA, 37 a qual registrou, por fim, o pagamento de R$ 39.563.955,33 à
Sullair Argentina.
51. Ao final da operação de aquisição da Solaris, a holding SCG IIIA reconheceu
contabilmente um ágio pago no valor de R$ 203.932.608,58.
53. Em 19/06/2014, ocorre a extinção da SCG IIIA, que foi incorporada pela Solaris
(incorporação reversa), sendo as ações da Solaris de titularidade da SCG IIIA
redistribuídas para sua então controladora, a holding SCG III.
Fl. 4695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.187 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720036/2021-43
32
54. Com essa incorporação, a partir de 06/2014, a Solaris começou a amortizar o
ágio de si mesma, reduzindo as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, pelos próximos
05 (cinco) anos.

106. No transcorrer do período ocorreram uma série de operações como, a redução
da participação societária da SCG III no capital social da Solaris, com a entrada de novo acionista
(itens 56 a 61); aquisição de novas ações Solaris pela SCG III (itens 62 a 70) do RAF.

107. Em 2018, a holding SCG III, a Sullair Argentina e o Sr. Ricardo Vantini decidem
trocar seus investimentos na empresa Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A., cuja
incorporação finaliza em 10/05/2019.

108. Outras operações citadas no RAF interferem na lide, itens 93 a 127 do RAF,
porém neste tópico estamos a tratar especificamente do custo de aquisição da Solaris.
109. Já, os Recorrentes, apontam grave equívoco no cálculo do custo de aquisição
da Solaris pela SCG III Holding, pois, segundo a lógica utilizada no v. acórdão recorrido, não seria
possível computar os valores registrados à título de ágio no cálculo do custo de aquisição da
participação societária quando estes mesmos montantes teriam sido glosados pela Fiscalização
quando utilizados para redução das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL da própria Solaris. Citam o
Acórdão no 107-010.885 – 9a Turma da DRJ07, em 12 de agosto de 2021, no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal no 11274.720224/2020-90, que trata amortização do ágio oriundo da
incorporação reversa da SCG IIIA pela Solaris. No referido processo a amortização fiscal do ágio
pela Solaris foi considerada indedutível pela autoridade fiscal, sendo objeto de autuação,
repercutindo seu resultado na presente lide. (...)
Fica evidente que a Fiscalização realizou corretamente o cálculo (fls. 66 a 70) do
ganho de capital auferido pela SCG III [Holding].”
110. Argumenta os Recorrentes que esta lógica é incoerente com a legislação e
implica conclusão contraditória, pois pretende (novamente, tal como fez a Fiscalização no
lançamento fiscal a um só tempo: (i) negar a utilização antecipada/amortização do custo de
aquisição da SCG IIIA Holding na Solaris (na medida em que nega a possibilidade de amortização
fiscal do ágio gerado na operação) e (ii) negar a manutenção do custo pela SCG III Holding mesmo
considerando que ela não foi incorporada.
111. Observam que conforme consta do RAF, a Fiscalização sustenta apoiar-se no
método de equivalência patrimonial para identificar o alegado ganho de capital na incorporação
que deu origem à denominada “troca das ações Solaris por ações Mills” de acordo com a seguinte
lógica:
(i) Admite, de início, que a aquisição da Solaris se deu pelo pagamento de
aproximadamente R$ 305 milhões em 2013, posteriormente complementados por R$ 40 milhões
em 2014; e, após novo aporte de capital, no montante de R$31 milhões, totalizou R$ 376 milhões
em 2016;
Fl. 4696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.187 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720036/2021-43
33
(ii) Calcula o custo de aquisição na Solaris a partir da aplicação do percentual de
participação societária detida nesta pela SCG III Holding antes da redução do seu capital [67,79%]
sobre o patrimônio líquido da Solaris em 30/04/2019, que resulta no valor de aproximadamente
R$ 185 milhões – e aqui está o principal equívoco da D. Fiscalização (pois desconsidera o valor
integralmente pago na operação para focar apenas no reflexo do patrimônio líquido da sociedade
investida – que não contempla obviamente tais valores);
(iii) Na sequência, compara o custo obtido (de R$ 185 milhões) com o valor das
ações da Mills obtidas a partir do aumento de seu capital resultante da incorporação da Solaris
informada na Ata de AGE de 10/05/2019, no valor aproximado de R$ 271 milhões; e
(iv) Desconsidera, nesse passo, a natureza jurídica da incorporação de pessoa
jurídica, atribuindo-lhe os efeitos de uma alienação, utilizando a diferença obtida (de R$ 86
milhões) como base de cálculo para o ganho de capital tributável.
112. E ainda, observam os Recorrentes, que causa estranheza que tenha sido
apurado ganho de capital na substituição de um investimento pelo qual se pagou R$ 376 milhões
(aquisição) por outro avaliado em R$ 271 milhões (incorporação – alienação), sendo que na
verdade houve perda no investimento realizado na Solaris. E que o cálculo feito pela autoridade
fiscal na aquisição da Solaris está incorreto, eis que acaba por reduzir o custo total de aquisição da
Solaris registrado pela SCG III Holding ao desconsiderar as parcelas de ágio que compõem esse
montante. Ora, como se sabe, o custo de aquisição de determinado investimento deve ser
desdobrado em valor de patrimônio líquido, mais ou menos valia e ágio por rentabilidade futura
(goodwill), conforme dispõem os arts. 421 e 507 do RIR 2018.
113. Conclui dizendo que o fato de haver este desdobramento, não implica que os
valores pagos pela aquisição de determinada participação societária não poderão ser considerados
em sua integralidade (em particular quando a própria Fiscalização considera indevida a sua
amortização fiscal). Dito de outra forma, tal desdobramento (em ágio, mais ou menos-valia e
patrimônio líquido) não altera o montante efetivamente desembolsado para a aquisição de
determinado investimento.
114. Este relator, analisando as questões envolvidas nas operações e especialmente
o julgamento do processo relativo ao ágio (11274.720224/2020-90), Acórdão no 1301-007.668 –
1a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, Sessão de 21 de novembro de 2024, o Conselheiro
Iágaro Jung Martins, redator designado, assim se manifestou:
Não restando atendida a condição subjetiva prevista em lei, de que a real
adquirente tenha seu patrimônio fusionado com a investida, não é possível a
amortização do ágio a partir da incorporação da empresa veículo SCGIIIA.
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
115. Verifico ainda que em fase impugnatória foi apresentado Laudo de Avaliação
elaborado para a fundamentação do ágio e alocação do preço pago (fls. 574/661), e o preço pago
foi distribuído da seguinte forma para fins de determinação do ágio:
Fl. 4697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.187 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720036/2021-43
34

116. Conforme legislação, o registro do ágio relativo à mais valia de bens do ativo
está previsto no art. 20, § 2o, “a”, do Decreto no 1.598/1977. De acordo com o art. 7o, I, da Lei no
9.532/1997, após a incorporação, fusão ou cisão, referido ágio deve ser contabilizado “em
contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa”. Conforme prescreve o §
1o do mesmo dispositivo legal, este valor “integrará o custo do bem ou direito para efeito de
apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação, amortização ou exaustão.”
117. Portanto, entendo que a questão fulcral que se apresenta no presente
processo diz respeito ao custo de aquisição do investimento Solaris e considerando que a
autoridade fiscal é a mesma que promoveu a autuação da glosa da amortização do ágio quando da
aquisição da Solaris pela SCG III Holding, bem como da autuação do ganho de capital no processo
aqui em discussão e que, documentos e fatos apresentados em fase recursal não foram analisados
pela autoridade fiscal, tais como, a Ata da AGE de 22/07/2019-Rerratificação (Doc. 05 – fls.
2870/2882); Relatório sobre as Demonstrações Financeiras realizado pela Deloitte Touche
Tohmatsu Auditores Independentes; Parecer Técnico preparado por Simonaggio Perícias
Contábeis/Econômicas/Tributárias (fls. 3.891/3.909).
118. Voto no sentido de CONVERTER o presente julgamento em diligência para
encaminhar o processo à unidade de origem a fim de que a autoridade fiscal:
(i) analise os documentos citados acima (item 117), apresentados
somente em fase recursal;
(ii) demonstre o efetivo custo de aquisição do investimento Solaris, tendo
em vista os fatos apontados neste relatório, especialmente o fato de ter
havido a glosa da amortização do ágio relativo ao Processo Administrativo
Fiscal no 1274.720224/2020-90, Acórdão no 1301-007.668 – 1a Seção/3a
Câmara/1a Turma Ordinária, Sessão de 21 de novembro de 2024;
(iii) após, efetue a respectiva apuração do ganho de capital, caso
houver;
(iv)
Se necessário for, intimem os Recorrentes, para apresentação de
outros documentos e informações indispensável à análise, e;
Fl. 4698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.187 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11282.720036/2021-43
35
(v)
ao final cientifique os Recorrentes do resultado da diligência, para
querendo se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias sobre o resultado da
diligência;
(vii)
após, retorne-se o processo a este Colegiado para a continuidade do
julgamento.
118. Deixo de analisar as demais matérias, especialmente sobre a sujeição passiva
solidária, que serão analisadas quando do retorno do resultado da diligência a ser efetuada.

assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 4699
DF CARF MF
Original